Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-77.2020.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-77.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Barboza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERSON SILVA BARBOZA - CPF: 069.645.841-10 (APELANTE), MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 163.310.288-20 (VÍTIMA), CARLOS BARBOZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º,
II, III
e IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO FÚTIL
E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA
S
EVIDENCIADA
S
PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –

SOBERANIA DOSVEREDITOS – 2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal.

2
. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

3
.
Apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Barboza
e

Vanderson
Silva Barboza
,

contra a decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de
Água Boa
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0000018-77.2020.8.11.0021
, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o
s
pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, meio cruel
e recurso que dificultou a defesa do ofendido
(
art. 121, § 2º, II
, III
e IV, do Código Penal
) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
,
aplicando ao primeiro a
pena de
17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime i
nicial fechado; e, ao segundo, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

O
s
recorrente
s
,
nas
razões
encartadas no ID
111722731
,
postulam
a exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do emprego de meio cruel
, argumentando que
ficou provad
a
a
ocorrência de discussão
anterior
ao crime
entre Carlos e a vítima e que o motivo fútil seria incompatível com a embriaguez
;
e
, por fim,
que a reiteração dos golpes não pode ser considerada como circunstância caracterizadora de crueldade;
subsidiariamente
,
p
leiteiam
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a fim de que seja afastada a condenação de ambos pelas custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões
encontradiças no ID 111722736
, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão reprochada tal como foi levada a efeito. E, nesta instância

revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça opinou pelo
des
provimento
d
o apelo, tal como se infere do parecer
visto no ID 118647471
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 111717138, p. 1/3, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de dezembro de 2019, CARLOS BARBOZA e VANDERSON SILVA BARBOSA, com manifesto animus necandi, (i) mataram Miguel dos Santos, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Outrossim, os acusados (
ii
) corromperam o menor
Vanderni
Silva Barboza, com ele praticando infração penal.

Na data de 26 de dezembro de 2019, no período noturno, CARLOS BARBOZA discutiu com Miguel dos Santos no Bar do Luizão, situado na Rua Planalto, bairro Guarujá, Água Boa-MT. Nessa toada, CARLOS BARBOZA saiu do local e logo depois voltou, acompanhado de seus filhos VANDERSON SILVA BARBOZA e o menor
Vanderni
Silva Barboza, ocasião em que abordaram Miguel dos Santos. Os acusados e o menor, então, fazendo uso de 2 (dois) pedaços de madeira e 1 (um) facão preto (fl. 07-IP), golpearam a vítima por diversas vezes, a qual faleceu em razão da gravidade dos ferimentos
.

O crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita de somenos importância entre CARLOS BARBOZA e a vítima Miguel dos Santos, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil
. Ademais, verifica-se o emprego de meio cruel, porquanto os criminosos agrediram continuamente a vítima, culminando no seu óbito. Por fim, os acusados fizeram uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois estavam em maior número, contra indivíduo desarmado
.

Cabe destacar, por oportuno, que CARLOS BARBOZA confessou a prática delituosa, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, destacando que contou com o auxílio de VANDERSON SILVA BARBOZA e o menor
Vanderni
Silva Barboza, ambos seus filhos.

No contexto deste processo, a materialidade e a autoria do ilícito descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas, impondo-se registrar, que sequer foram alvos de impugnação pelo
s
recorrente
s
, que se limit
aram
a atacar o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do emprego de meio cruel
, objetivando a
s
sua
s
exclus
ões
, pleiteando, ainda,
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a fim de que seja afastada a condenação de ambos pelas custas e despesas processuais.

É imperativo registrar, por importante, que a jurisprudência majoritária acerca do tema perfilhou o entendimento segundo o qual não é possível, na instância revisora, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas, tão somente, a anulação do julgamento, se estiver contrário à prova dos autos, situação que não se amolda ao caso vertente.

Na espécie em debate, embora o
s
recorrente
s
alegue
m
que não ficou caracterizado o motivo fútil do delito, que teria sido precedido de uma
“discussão”

entre o acusado Carlos e a vítima
, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos
acolheram a tese da acusação que, ao contrário do que ele
s
alega
m
, encontra, sim, lastro probatório mínimo nas provas existentes neste feito.

Ademais, impõe-se anotar que a cassação do julgamento com base no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, somente é viabilizada quando a decisão dos jurados está divorciada das provas carreadas no processo, mostrando-se arbitrária, absurda ou teratológica, sem amparo no conjunto probatório, situação que, como aludido alhures, não é a destes autos.

Com efeito, segundo narrado pelo órgão ministerial e de acordo com o entendimento dos jurados, o
s apelantes
teria
m
desferido
golpes com um pedaço de madeira e um facão
contra
Miguel dos Santos

em razão de uma discussão irrelevante
por causa de mulher e/ou uma dívida,
ocorrida entre a vítima e o acusado Carlos no dia dos fatos
,
impondo-se ressaltar, ainda, que ambos mantinham bom relacionamento
, conforme declarou o próprio apelante Carlos na fase extrajudicial
.

Ressalte-se que a versão sustentada pelo órgão acusador e acolhida pelos julgadores leigos encontra amparo nas palavras
de
diversas testemunhas, dentre elas
Marciene
Mendes (ID 111722684),
que quando foi
ouvid
a
em plenário, por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri
,
relatou que hora antes do crime, a vítima Miguel e o acusado Carlos estava
m
em um bar onde iniciaram uma discussão por causa de uma mulher, asseverando que Carlos teria ameaçado Miguel com uma faca em razão de ele estar, supostamente, explorando sexualmente a referida mulher, com quem Carlos teria um envolvimento.

Ressalta-se que a versão apresentada pela testemunha acima mencionada está em consonância com a confissão realizada pelo apelante Carlos na fase extrajudicial
,
consoante se infere dos fragmentos a seguir reproduzidos:

[...] Que conheceu a vítima MIGUEL no Presídio onde cumpriram pena por aproximadamente 06 (seis) anos, e eram amigos; QUE após saírem do Presídio continuaram amigos e sempre se encontravam nas proximidades do bar do Luizão; QUE há cerca de algumas semanas passaram a se desentender porque MIGUEL estava arrumando mulheres para
fzer
programa inclusive enroladas do interrogando; QUE narra que MIGUEL ficava com metade do valor do programa dessas mulheres; QUE dentre essas mulheres está a “NEGUINHA” ex-mulher do VALDECI que mora na rua F-15, e a MARCIENE que fica no bar do Luizão; QUE o interrogando alega que foi falar para MIGUEL que aquilo não era coisa de homem fazer e lucrar com corpo de mulher; QUE MIGUEL não gostou e puxou faca para o interrogando; QUE narra que na data de ontem dia 26/12/2019 durante o dia MIGUEL puxou uma faca por duas vezes para o interrogando do lado de fora do bar do Luizão e falava “E CARLOS, E CARLOS”;
QUE o interrogando foi embora do referido bar e anoite voltou ao local juntamente com seus 02 (dois) filhos o VANDERSON e o VANDERNI que já saíram de casa munidos de uma faca e um facão; QUE quando estavam aproximando do bar o MIGUEL os viu e foi de encontro c
om o interrogando e seus filhos; QUE
alega que MIGUEL estava com uma faca nas mãos; QUE o interrogando pegou um pedaço de madeira em uma marcenaria que fica ao lado do bar do Luizão, marcenaria do
B
aguá
e seu filho VANDERSON estava com uma faca e o VANDERNI estava com um facão; QUE, quando MIGUEL se aproximou o interrogando desferiu uma paulada na mão de MIGUEL
e outra na cabeça, e seu filho VANDERNI desferiu um golpe com o facão no braço da vítima, e seu filho VANDERSON desferiu golpes com uma faca [...]
.

(
Interrogatório policial de
Carlos Barboza – ID 111717138, p. 54
).

Diante dos fatos expostos durante a instrução processual, foi formulado o quesito correspondente nos seguintes termos:
“
O crime foi cometido por motivo fútil, em decorrência de uma simples

discussão entre o acusado Carlos e a vítima por causa de uma mulher e/ou por

uma dívida da vítima com o acusado Carlos?
”
(
ID 111722716 - Pág. 2
), recebendo resposta positiva dos membros do Tribunal do Júri.

Dessarte, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas aceitação de uma das versões constantes nos autos, tem-se que a
qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal deve ser mantida
, diante da demonstração que permitiu aos jurados concluir que os f
atos ocorreram por motivo fútil, haja vista a reação desproporcional e desarrazoada por pa
rte dos apelantes.

Cumpre consignar, ainda, nessa senda, que mesmo que o delito em comento tenha sido precedido de uma breve discussão, tal circunstância, por si só, não afasta a qualificadora em comento, como se dessume deste aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto"

AgRg
no
REsp
1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe
03/11/2014.

3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)
.
Desta
camos
.

Além disso
, o fato de
os recorrentes e a vítima
estarem sob efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos
não afasta a futilidade da motivação
do homicídio
,
sobretudo quando constatado que a embriaguez foi voluntária e
incompleta
.
Isso porque, d
e acordo com a teoria da
actio
libera in causa
, adotada pelo nosso sistema penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, faz com que o agente responda pelo resultado alcançado caso tenha se colocado, voluntária ou culposamente, em estado de embriaguez, antes da prática do fato delituoso.

Nesse sentido,
eis a jurisprudência
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMBRIAGUEZ. COMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO-PROVIDO.

1.
Pela adoção da teoria da
actio
libera in causa (embriaguez preordenada), somente nas hipóteses de ebriez decorrente de "caso fortuito" ou "forma maior" é que haverá a possibilidade de redução da responsabilidade penal do agente (culpabilidade), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal
.

2.
Em que pese o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tal circunstância não afasta o reconhecimento da eventual futilidade de sua conduta.

Precedentes do STJ.

3. Inviável, na via extraordinária, desconstituir os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo sem que haja uma análise acurada da matéria fático-probatória
-
no caso o exame dos limites da embriaguez para verificação de culpabilidade
-
, consoante determina a Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial não-provido.

(
STJ,
REsp
n. 908.396/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009,
DJe
de 30/3/2009.)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – PRÉVIA DISCUSSÃO DO RECORRENTE COM A VÍTIMA QUE NÃO RESTOU INDUVIDOSAMENTE COMPROVADA –
EMBRIAGUEZ SUPOSTAMENTE VOLUNTÁRIA NÃO TEM A CAPACIDADE DE AFASTAR A FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri vigora o princípio do in dubio pro
societate
, de modo que somente se admite o expurgo das qualificadoras se restar induvidosamente comprovado nos autos que são totalmente descabidas, sem qualquer apoio nas provas coligidas, uma vez que deve ser preservada a competência constitucionalmente garantida ao Conselho de Sentença, que terá a palavra soberana sobre a procedência, ou não, do tipo penal derivado.

2. Não sendo de todo absurda nem teratológica a tese de que foi fútil a motivação do homicídio, porquanto existem indícios mínimos de que o recorrente e a vítima, os quais, em tese, não se conheciam anteriormente e tampouco tinham qualquer relação de amizade, estavam fazendo uso de bebida alcoólica juntos e, por alguma razão supostamente banal, desentenderam-se a ponto de o recorrente golpeá-la na cabeça duas vezes com pedaços de concreto, deve ser mantido o tipo penal derivado previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CP, até mesmo porque
a embriaguez supostamente voluntária não é capaz de afastar a futilidade do motivo do crime, nos termos do art. 28, inc. II, §1º, do CP.

3. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

(
TJMT,
N.U 0000179-43.2014.8.11.0039,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 08/03/2018)
.
Destacamos
.

Da mesma forma, o reconhecimento do emprego do meio cruel não se mostra desarrazoado, eis que o lesado foi agredido violentamente por inúmeras vezes, sendo submetida a sofrimento atroz e desnecessário
,
uma vez que
primeiro
foi
atingid
o
por
pauladas

e depois
, quando já estava caído ao solo,

recebeu vá
rios
golpes de facão
na região do
s braços, costas, costelas e pulso
e ainda chutes em sua face
.

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado está de acordo com aquele adotado por esta Corte de Justiça, conforme se infere dos acórdãos
abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO FORMAL, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA, DIREITO À FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA E AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - AUTORIA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADO - DECISÃO DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE - RIXA ANTERIOR - MORTE DE UM CÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA -
CRUELDADE - LAUDO PERICIAL E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - VÍTIMA CAÍDA NO SOLO - DIVERSOS TIROS E GOLPES DE ARMA BRANCA - CRUELDADE CARACTERIZADA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA- SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO CAUSADO À VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMG - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - FRAÇÃO TENTATIVA - INTER CRIMINIS - VÍTIMA ATINGIDA EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO - LOCAIS POTENCIALMENTE LETAIS - 1/3 (UM TERÇO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC nº 356.851/RO).

“
A reiteração de golpes contra vítima indefesa, infligindo lhe sofrimento inútil, caracteriza o meio cruel”
(CAPEZ. Fernando, Curso de Direito Pena. Vol. 2, parte especial: ed. atual - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pag. 134), cuja valoração acerca do sofrimento desnecessário causado à vítima compete ao Conselho de Sentença (TJMG, AP N.U 1.0431.04.011190-5/001).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

O
inter
criminis percorrido [disparos de arma de fogo e golpes de arma branca em regiões vitais] justifica a redução da pena “na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador” (TJMT, AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064; AP N.U 0001751-21.2013.8.11.0087).

“Mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão”, consoante disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do CP (TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

(
TJMT,
N.U 0011918-82.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)
.

Desta
camos
.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI – ALEGADO DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE –
VÍTIMA QUE SOFREU VÁRIOS GOLPES/CHUTES EM SUA CABEÇA VINDO A FALECER CINCO HORAS DEPOIS DAS AGRESSÕES – MORTE POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO – MEIO CRUEL DEMONSTRADO
– DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE DECIDIU COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, ao argumento de ausência de comprovação da qualificadora do meio cruel quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

(TJMT - APR: 00006556120158110099 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2019)
.

Desta
camos
.

Dessa forma, na hipótese em discussão, como dito linhas volvidas, os julgadores leigos optaram por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil com relação aos elementos de prova elencados nos autos,
in
casu
, a da acusação, ficando, portanto, evidenciado que a decisão hostilizada tem embasamento no conjunto fático-probatório, diferentemente do que afirma
m
o
s
recorrente
s
.

S
obre a temática, estas são as lições do mestre
Júlio Fabbrini Mirabete
:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Desta
camos
.

Além disso, deve ser enfatizado, também, que o veredicto dos jurados apenas pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a sua íntima convicção, devendo ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Isso significa dizer que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam prolatadas em sintonia com o contexto dos autos, razão pela qual, a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária seja por inexistir elemento probatório seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no caso em debate.

Não é demais deixar consignado que o entendimento exteriorizado neste voto está em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere deste julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In
casu
, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.866.503/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022.)
.
Desta
camos
.

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
"
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019,
DJe
22/11/2019).

2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).

3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(
STJ,
HC n. 674.920/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021)
.

Desta
camos
.

Destarte, não resta a menor dúvida de que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, revelando-se, por conseguinte, totalmente descabida a alegação, por parte do insurgente, de inaplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, pois, como asseverado anteriormente, citados julgadores acolheram a versão mais consentânea com os elementos de prova constantes destes autos.

Por derradeiro, no que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
.
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ambos poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT
,
N.U 0012644-33.2019.8.11.0064,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto
por
Carlos Barboza
e

Vanderson
Silva Barboza
, mantendo incólume a decisão emanada da Corte Popular da Comarca de
Água Boa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022